Tribunal: STF
Processo: ARE 1310111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO DEADLINE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ARTS. 33 E 35, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/06. NULIDADE DA SENTENÇA. APROVEITAMENTO DA PROVA PRODUZIDA EM OUTRA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS SUFICIENTES. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL DEMONSTRADO. PERDIMENTO DE BENS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
    1. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede a valoração dos elementos informativos e, sim, apenas que a condenação seja lastreada exclusivamente nestes, situação que não ocorreu nos autos.
    2. A utilização de prova emprestada no processo criminal brasileiro é admitida pela doutrina e jurisprudência, sempre que a prova a ser compartilhada tenha sido produzida legalmente o oportunizado o seu acesso a ambas as partes, tal como ocorreu na hipótese. Além disso, no presente caso, o aproveitamento das provas produzidas em outra ação penal não serviu de base à sentença condenatória de forma isolada, tendo sido utilizado em conjunto com a prova oral produzida nestes autos.
    3. Remanescendo dúvida quanto à efetiva participação do acusado no crime de tráfico de drogas, impões-se sua absolvição, com apoio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
    4. Existência de vínculo associativo estável para o tráfico transnacional de drogas demonstrado, em especial, pelas as diligências policiais relatadas nos autos do inquérito e do pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico relacionado, que revelam o conhecimento travado entre os réus, a estabilidade do intento criminoso e o papel desempenhado por cada qual.
    5. Mantida a condenação pelo crime de associação para fins de tráfico transnacional de drogas, deve ser mantida, também, a decretação dos bens apreendidos, na forma do art. 63 da Lei nº 11.343/06 e arts. 5º, XLVI, b, e 243, parágrafo único, da CF/88. Isso porque a circunstância de dedicar-se de modo estável a este crime permite concluir que o acusado recebia/movimentava grandes valores, bem como que os itens apreendidos constituem produto do crime ou foram utilizadas na prática delituosa.
    6. Execução provisória da pena autorizada, conforme entendimento firmado pelo STF (HC 126.292). Súmula 122 TRF4."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, 93, inciso IX, e 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente